Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA.

I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor.

II – Na demanda, desnecessária a determinação de emenda, pois o Banco-apelante demonstrou o cumprimento dos requisitos da petição inicial previstos no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Comprovada a constituição em mora da apelada-ré. Sentença anulada.

III – Apelação provida.